Tribunal: STF
Processo: HC 115650
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Habeas corpus originário. Homicídio qualificado. Nulidade da Pronúncia por ilicitude da prova colhida no inquérito policial. Matéria não examinada pelas instâncias de origem. Indevida supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. As instâncias de origem não se manifestaram sobre a nulidade suscitada nesta impetração (ilicitude da prova que embasou a pronúncia), sendo certo que a autoridade impetrada se limitou a consignar a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial com agravo. 2. A imediata apreciação da pretensão defensiva por parte do Supremo Tribunal Federal acarretaria uma dupla supressão de instâncias. Precedentes. 3. Hipótese em que a pronúncia está embasada na prova judicialmente colhida. 4. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 5. Habeas corpus indeferido.